Tribunal: TJES
Processo: 5004257-18.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004257-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARLOS MIGUEL VERDAN
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO A EXECUÇÃO N.º 5004257-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS MIGUEL VERDAN

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. WILLIAN SILVA

VOTO

Trata-se de Agravo a Execução interposto por
CARLOS MIGUEL VERDAN
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória que não reconheceu a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição executória.

Em suas razões recursais o agravante postula a reforma da decisão
a quo
para que seja declarada a extinção da punibilidade
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 112, I do CP.

É o breve relato. Passo a decidir.

A discussão versa sobre o
termo inicial da prescrição executória
, se a partir do trânsito em julgado para ambas as partes, conforme STF em Repercussão Geral - Tema nº 788, RE 848.107 ou apenas a para a acusação, segundo o artigo 112, I do CP que dispõe:

Artigo 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I
- do dia em que
transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação
, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional.

Como dito, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que o
termo inicial para a contagem da prescrição da execução da pena é o
trânsito em julgado para a acusação
. Sobre o tema, recentes precedentes:

O termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação (art. 112, I, do Código Penal).
2. Nos casos em que se discute o termo a quo para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória, mantém-se o entendimento consolidado pelo STJ, a quem compete uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pois, embora reconhecida a repercussão geral do tema no ARE n. 848.107/DF, o mérito ainda não foi apreciado pelo STF
.
3. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 717.946/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

O termo inicial da prescrição após a sentença condenatória é contado do dia em que essa transitou em julgado para a acusação (art. 112, I, do CP). Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Tema com repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte (Tema n. 788, RE n. 848.107, Ministro Dias Toffoli)
. (EDcl no AgRg no RHC 148.168/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

Não se desconhece decisão da Primeira Turma do STF, no sentido de não ser possível prescrever aquilo que não pode ser executado, dando assim interpretação sistemática ao art. 112, I, do CP, à luz da jurisprudência do STF, segundo a qual só é possível a execução da decisão condenatória depois do trânsito em julgado, o que impediria o curso da prescrição
(RE 696.533/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, julgamento em 6/2/2018). 3.
Nada obstante, cuidando-se de decisão proferida por órgão fracionário daquela Corte, em controle difuso, mantenho o entendimento pacífico do STJ, "no sentido de que, conforme disposto expressamente no art. 112, I, do CP, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado"
(AgRg nos EAREsp n. 908.359/MG, Terceira Seção, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJe de 2/10/2018)? (AgRg no HC 686.401/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021). 2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 709.069/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

[...]
Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que "conforme disposto expressamente no art. 112, I, do CP, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado.
" (AgRg nos EAREsp n. 908.359/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 02/10/2018). [...] Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, pois passados mais de 2 (dois) anos, entre o trânsito em julgado para a acusação e o início da execução da pena, sem a ocorrência de outro marco interruptivo. Agravo regimental desprovido (STJ, AgInt no REsp: 1952438 PR 2021/0246977-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021)

[...]
De outro lado, a redação do art. 112 do Código Penal é expressa no sentido de que o termo inicial da prescrição, após a sentença condenatória irrecorrível, começa a correr "do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional." 5. Desse modo, ante a literalidade do texto legal e evitando a adoção de interpretação contra legem em prejuízo do réu, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o termo inicial para o cálculo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes. Precedentes
.[...] (STJ, RHC: 144365 SP 2021/0082245-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Não obstante o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o termo inicial da prescrição da execução da pena se dá com o trânsito em julgado para a ambas as partes, perfilho o entendimento de que
o termo inicial deve ser o trânsito em julgado para a acusação
, eis que
mais benéfico ao apenado
.

Não se pode olvidar que
o Superior Tribunal de Justiça é o orgão responsável pela uniformização da legislação infraconstitucional
e, mesmo com o recente precedente do STF que, embora tenha reconhecido a repercussão geral, ainda não firmou o entendimento sobre a questão,
não alterou o referido entendimento no sentido da interpretação literal do artigo 112, I do CP.
Portanto,
não se trata de precedente vinculante da Suprema Corte.

Este também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, como se nota nos seguintes precedentes:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. LITERALIDADE DO ART. 112, INCISO I CP. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGOS 107 E 109 DO CP E ART. 5º, INCISOS LIV E LV DA CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 112, inciso I, do Código Penal. Diante da literalidade da norma legal, não cabe ao Judiciário, adstrito ao princípio da legalidade, alterar o marco da pretensão executória, expressamente previsto em lei, sob pena de exercer indevidamente a função legislativa. Ademais, tese diversa estaria inaugurando termo interruptivo da prescrição não previsto no taxativo rol do artigo 117, também, do Código Penal. 2. In casu, nos termos do art. 112, inciso I do CP, infere-se que entre a data do trânsito em julgado para a acusação e a presente data, transcorreu prazo superior ao exigido por lei, para que se reconheça a prescrição da pretensão executória, devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade do agravante
. 3. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais referidos no voto e nos arrazoados apresentados. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210042071, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112, DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inciso I, do Código Penal. 2. No caso em tela, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ficou comprovado o transcurso prescricional, sendo necessária a reforma da Decisão ora hostilizada
. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210055495, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO STJ E TJES. TEMA 788. JULGAMENTO PENDENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado quanto ao fato de que o termo inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação do art. 112, I, do Código Penal mais benéfica ao condenado.
(EDcl no AgRg no AREsp 1884479/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). Precedentes TJES. 2.
Até o julgamento da questão perante Suprema Corte, deve ser adotado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, garantindo, dessa forma, uma interpretação mais favorável ao reeducando da literalidade do artigo 112, I do Código Penal. 3. No caso em análise, ponderando o quantum de pena aplicada ao reeducando, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV, do CP), sendo reduzida pela metade, ou seja, 04 anos, por força do 115 do Código Penal, em razão da menoridade relativa do mesmo.
4. Considerando que do trânsito em julgado para a acusação (24/10/2017) até a prolação da decisão objurgada (29/10/2021), ou ainda, até a presente data, eis que não há notícia do início da execução, transcorreu mais de 04 anos, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão executória, e, por via de consequência a extinção da punibilidade do reeducando. 5. Recurso Conhecido e Provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058499, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

HABEAS CORPUS PRESCRIÇÃO TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ORDEM CONCEDIDA.
1. No âmbito deste Superior Tribunal, prevalece o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, consoante a interpretação literal do art. 112, I, do CP, que, mesmo depois da Constituição Federal de 1988, não foi revogado por não recepção ou declarado inconstitucional e, portanto, permanece vigente no ordenamento jurídico pátrio.
(AgRg no REsp 1901895/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021). 2. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055925, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

Assentada tal questão, verifica-se que, no caso em análise, o agravante foi
condenado
à pena
de 01
(ano
) ano e 04 (quatro) meses de detenção,

substituída por restritivas de direitos,

em razão da prática do crime de lesão corporal na direção de veículo automotor.

Conforme certidão às fls. 31 o v. acórdão transitou para a acusação em
28/08/2017
e para defesa em
07/12/2017
conforme certidão às fls. 54.

Assim, nos termos do artigo 112, inciso I c/c artigo 109, inciso V do Código Penal, o
prazo prescricional da pretensão executória é 04 anos
.

Considerando que o apenado fora intimado para dar início ao cumprimento de sua pena somente em 09/09/2021, a pretensão executória fora alcançada pela prescrição.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar prescrita a pretensão executória na forma do art. 107, IV do CP.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO A EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - TERMO INICIAL - ARTIGO 112, I DO CP - RECURSO PROVIDO.

Mesmo que haja decisões em sentido contrário, segundo a jurisprudência majoritária mais recente do STJ, o termo inicial para a contagem da prescrição da execução da pena é o transito em julgado para a acusação. Interpretação literal e mais favorável do artigo 112, I do CP. Recurso provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.